Tribunal: TJSP
Processo: 3005374-75.2013.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva, ante falecimento da executada antes do ajuizamento.
II.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO OU HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação contra sentença que extinguiu execução fiscal por ilegitimidade passiva, ante falecimento da executada antes do ajuizamento.
II. Questões em discussão.
2. (i) Possibilidade de redirecionamento ao espólio ou sucessores; (ii) Substituição da CDA para alteração do polo passivo.
III. Razões de decidir.
3. Falecimento anterior à propositura impede redirecionamento (STJ, REsp 1.835.711/SC). 4. Alteração do sujeito passivo não é mero erro formal, vedada pela Súmula 392/STJ. 5. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É inviável redirecionar execução fiscal ao espólio ou herdeiros quando o falecimento ocorreu antes do ajuizamento. 2. A substituição da CDA para inclusão de sucessores é vedada pela Súmula 392/STJ.